Tribunal: STF
Processo: Rcl 90255
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Walker Tavares em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado de Goiás (Processo 5788230-67.2024.8.09.0051), que teria violado o julgamento proferido por esta CORTE nos autos do ARE 1.481.246, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, bem como aplicado equivocadamente a tese fixada no julgamento do Tema 624-RG, RE 843.112, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente Reclamação é proposta para preservar a autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida em regime de repercussão geral (Tema 624 – RE 843112), cuja tese foi aplicada de forma ampliativa e distorcida pelo órgão reclamado, gerando supressão indevida da jurisdição. 
O acórdão reclamado não apenas aplicou o precedente, mas lhe atribuiu conteúdo inexistente, afirmando que o Tema 624 retiraria do Poder Judiciário a competência para julgar ação de revisão de pensão especial prevista em lei estadual.
[...]
O caso dos autos apresenta situação processual absolutamente peculiar, em que o próprio sistema recursal do Código de Processo Civil conduziu, de forma inevitável, ao exaurimento completo das vias ordinárias de impugnação, sem que a controvérsia pudesse ser submetida ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal típica. 
A negativa de seguimento do Recurso Extraordinário foi expressamente fundamentada no art. 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com precedente de repercussão geral do STF (Tema 624). 
Contra essa decisão foi interposto o recurso cabível na sistemática do CPC: Agravo Interno (art. 1.021 c/c art. 1.030, §2º), o qual foi julgado pela Turma Recursal, mantendo a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário. 
Esgotada essa via, o Reclamante manejou Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC) contra o acórdão que julgou o Agravo Interno. 
Todavia, sobreveio decisão que não conheceu do ARE sob o fundamento de que: decisões que negam seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, do CPC não são impugnáveis por meio de agravo aos Tribunais Superiores, sendo cabível apenas o agravo interno. 
Assim, a própria Turma Recursal afirmou expressamente que, uma vez enquadrada a negativa do Recurso Extraordinário no art. 1.030, I, do CPC, fica vedado o acesso ao STF pela via do art. 1.042, reputando erro grosseiro qualquer tentativa nesse sentido.”

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como o “o julgamento procedente da presente Reclamação para: a) reconhecer a aplicação indevida do Tema 624 pelo órgão reclamado; b) cassar o acórdão reclamado; c) determinar que o feito tenha regular prosseguimento na origem com apreciação do mérito da demanda, vedada a reiteração da tese de incompetência jurisdicional fundada no Tema 624”.
Após a distribuição, o Reclamante apresentou, por meio da Petição 11.265/2026 (e-Doc. 18), pedido de aditamento à inicial apenas para complementar o pedido liminar formulado, informando que “a Turma Recursal reclamada vem reiterando a mesma aplicação indevida do Tema 624 (RE 843112) em outros processos que discutem o reajuste da pensão especial prevista no art. 8º da Lei Estadual nº 14.226/2002, a exemplo do processo nº 6114344-67.2024.8.09.0051; 6004315-47.2024.8.09.0051; 6052648-30.2024.8.09.0051, entendimento adotado também pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás com idêntico fundamento nos processos 5962445-22.2024.8.09.0051; 5819091-36.2024.8.09.0051; 6003532-55.2024.8.09.0051; 6004289-49.2024.8.09.0051”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle apontados é e o quanto decidido pela CORTE no julgamento do ARE 1.481.246, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, bem como do Tema 624-RG, RE 843.112, Rel. Min. LUIZ FUX, cuja tese segue transcrita:

“O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”

Sem razão o Reclamante.
Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte reclamante, com fundamento no art. 1.042 do CPC, não foi conhecido pela Turma Recursal reclamada, por sua manifesta inadequação, nos seguintes termos:

“Assim, o recurso não merece ser ADMITIDO, porquanto o agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto contra decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, o que ocorreu no presente caso. 
A interposição de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC. 
O Código de Processo Civil é claro ao dispor em seu artigo 1.030, § 2º que da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. À luz desse raciocínio, considerando a existência de previsão legal expressa quanto ao recurso passível de manejo na hipótese dos autos, reputa-se configurado erro grosseiro, a obstar a admissibilidade do agravo, mormente por inexistir dúvida objetiva quanto ao instrumento processual cabível, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
A propósito, nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados do STF e do STJ:
[...]
NÃO ADMITO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, em virtude da inadequação da via eleita. Consequentemente, rejeito a Petição inicial, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários” (eDoc 14)
 
No julgamento dos Embargos de Declaração, a Turma Recursal manteve a decisão embargada, em decisão assim ementada: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO AGRAVO EM EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.” (eDoc 15)

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que o Reclamante deixou de interpor recurso ou o interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente